Tribunal: STF
Processo: HC 104957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE INQUÉRITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 105, I, a, e 96, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGAMENTO DOS CORRÉUS NA MESMA INSTÂNCIA. JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO. ART. 78, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 


1. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 




2.  O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. 




3. A reunião de inquéritos policiais instaurados em unidades da federação diferentes pode ser determinada, quando presente qualquer das situações previstas no art. 76 do Código de Processo Penal. 




4. O Código de Processo Penal não condiciona o reconhecimento da conexão à perfeita simetria entre as condutas dos corréus. 




5. Não viola o princípio do juiz natural atração, por conexão, do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Precedente. 




6. O Superior Tribunal de Justiça é competente para apreciar inquérito e ação penal envolvendo desembargador e magistrado, porque detém jurisdição de maior graduação entre as indicadas pela Constituição da República. 




7. Ordem denegada.